Tribunal: TJMT
Processo: 0035683-33.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0035683-33.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: PEDRO DA SILVA SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – PLEITO PARA PRONUNCIAR O RÉU – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU SEM QUALQUER AMPARO NA FASE JUDICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nos autos existência de indícios suficientes de autoria ou participação do apelado na empreitada delitiva, correta a decisão do juiz que fundamentadamente o impronuncia, em disciplina do art. 414 do Código de Processo Penal, nada impedindo que, havendo prova nova, seja oferecida novamente a denúncia (parágrafo único do art. 414 do CPP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035683-33.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO DA SILVA SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO DE MORAES NETO - CPF: 968.360.911-20 (VÍTIMA), ZILDA ANTONIA DOS SANTOS (VÍTIMA), CRISTIANO CIPRIANO DA SILVA - CPF: 106.811.241-72 (ASSISTENTE), CLARICE RODRIGUES DA GUIA - CPF: 314.099.381-15 (ASSISTENTE), JOAO BOSCO DE MORAES FILHO - CPF: 142.612.431-72 (ASSISTENTE), MICHELLY BRUNA DOS SANTOS - CPF: 013.206.441-39 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO PAULO GARCIA - CPF: 006.276.781-06 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO GARCIA - CPF: 544.248.871-20 (ASSISTENTE), NILZA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 889.131.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA SILVA SOUZA - CPF: 051.762.301-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REFORMA DA DECISÃO – PLEITO PARA PRONUNCIAR O RÉU – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU SEM QUALQUER AMPARO NA FASE JUDICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nos autos existência de indícios suficientes de autoria ou participação do apelado na empreitada delitiva, correta a decisão do juiz que fundamentadamente o impronuncia, em disciplina do art. 414 do Código de Processo Penal, nada impedindo que, havendo prova nova, seja oferecida novamente a denúncia (parágrafo único do art. 414 do CPP).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença editada pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Ação Penal 0035683-33.2016) que, com fulcro no art. 414, do CPP, impronunciou o réu PEDRO DA SILVA SOUZA, em relação aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal), por duas vezes, que lhe foi imputado na exordial (Sentença - pag. 902/908-PDF).

Em suas razões recursais (pags. 910/919-PDF), o MINISTÉRIO PUBLICO
requer a reforma da sentença originária para que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia
. Para tanto, sustenta que
“...Conforme se depreende do acervo probatório, há nos autos provas suficientes para subsidiar a pronúncia do denunciado/recorrido.”
(pag. 919-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 920/927-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
des
provimento
do recurso interposto (pag. 945/952-PDF).

“Sumário: Apelação Criminal – Duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver (Art. 121, §2°, I e IV, e art. 211, ambos do CP) – Decisão de impronúncia – Irresignação do Ministério Público – Almeja a pronúncia e o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular – Inviabilidade – Ausência de prova judicializada – Confissão extrajudicial e relatos da corréu não foram confirmados em juízo – Acusação baseada somente em depoimentos prestados no curso da investigação – Inteligência do art. 155 do CPP – Impronúncia que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia: Consta dos autos que, no dia 06 de março de 2016, por volta das 1h00min, na Rua Projetada, s/n, bairro Jardim Ubirajara, Cuiabá/MT, os denunciados NILZA PAULA DE ALMEIDA e PEDRO DA SILVA SOUZA, imbuídos de
animus necandi
, com divisão de tarefas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos,
mataram as vítimas João Bosco de Moraes e Zilda Antônia dos Santos
, desferindo-lhes vários golpes de armas brancas que lhes renderam as lesões descritas nos Laudos Periciais
(1o Fato)

Consta ainda que os denunciados NILZA PAULA DE ALMEIDA e PEDRO DA SILVA SOUZA, após praticarem o crime de homicídio descrito como “1o Fato”, ocultaram os cadáveres das vítimas João Bosco de Moraes e Zilda Antônia dos Santos. Segundo restou apurado, no dia anterior aos fatos, por volta das 15h30min, a denunciada NILZA PAULA DE ALMEIDA se dirigiu ao “Bar do Cristiano”, oportunidade em que comprou uma latinha de cerveja. Logo em seguida, as vítimas Zilda Antônia dos Santos e João Bosco de Moraes Neto passaram pelo referido local, ocasião em que a primeira pediu à denuncianda dinheiro, o que foi negado.

Em razão da negativa de dinheiro, a denunciada NILZA PAULA DE ALMEIDA e a vítima Zilda Antônia dos Santos, usuárias de drogas, passaram a ter acalorada discussão, culminando em agressões iniciadas pela denuncianda.

A briga apenas cessou em razão da interferência de Clarice, dona do bar, que determinou que fossem embora do local pois não queria confusão ali.

Ocorre que a denuncianda não se conformou com o desentendimento acima relatado e passou a planejar vingança contra as vítimas, decidindo matá-las. Para tanto, contou com a adesão de PEDRO DA SILVA SOUZA na empreitada criminosa.

No horário dos fatos, os denunciandos, previamente ajustados, se dirigiram até a residência das vítimas NILZA PAULA DE ALMEIDA e PEDRO DA SILVA SOUZA, munidos de armas brancas, com o fim de matá-los.

Ao chegarem ao local, os denunciados passaram a executar o crime, desferindo golpes de madeira (caibro) e pedra contra as vítimas, especialmente na região da cabeça, o que lhes ocasionou a morte.

Cabe ressaltar que, no momento dos golpes, a vítima Zilda Antônia dos Santos, em vão, tentou se defender das investidas criminosas dos denunciados (fl. 243).

Após a consumação do crime, os denunciados NILZA PAULA DE ALMEIDA e PEDRO DA SILVA SOUZA, ainda, ocultaram os corpos dos ofendidos, deixando-os escondidos entre a vegetação. O corpo da vítima João Bosco de Moraes Neto foi arrastado e deixado a 27 metros de distância da residência (vide fl. 240), local em que os fatos tiveram início. Já o corpo da vítima Zilda Antônia dos Santos, também arrastado, foi deixado à 96 metros de distância da residência
(2o Fato).

Insta salientar que as vítimas reagiram às agressões, provocando alguns ferimentos na denuncianda NILZA PAULA DE ALMEIDA, a qual, logo após os fatos, foi socorrida por seu irmão e encaminhada ao hospital, local de onde foragiu posteriormente, para evitar ser presa.

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto os denunciados se vingaram das vítimas em razão do desentendimento havido no dia anterior aos fatos.

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, eis que foram colhidas de surpresa em avançado horário noturno, em casa.

O feito foi desmembrado
com relação a acusada NILZA PAULA DE AMEIDA em virtude de instauração do incidente de sanidade mental do apelado PEDRO.

Por esses fatos, o apelado
Pedro da Silva Souza
foi processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, I e IV e 211, ambos do Código Penal, por duas vezes
e ao final impronunciado
com fulcro no art. 414 do CPP
, decisão da qual recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO, pleiteando seja o réu pronunciado e levado ao Tribunal do Júri.

DO PEDIDO DA ACUSAÇÃO – PRONUNCIA DO RÉU

Em síntese, o Ministério Público sustenta haver nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado capaz de pronunciar o apelado
Pedro da Silva Souza
nos termos da denúncia.

O pleito acusatório não merece acolhimento
.

Conforme ressai dos autos, e bem explanado na sentença de impronúncia, não há prova suficiente para levar o réu a júri popular, imputando a ele autor dos delitos contidos na denúncia, amparando-se em conjunto probatório que não demonstra
de forma satisfatória
que o apelado de fato teria praticado tais crimes, porque, como lastreado nos fundamentos do juízo sentenciante
“...os indícios de autoria na direção do acusado é apenas sua suposta “confissão” na seara policial que não foi confirmada na fase judicial.”
(pag. 906-PDF).

Frise-se que a prova em sentido incriminador está amparada
apenas na confissão extrajudicial
do recorrido PEDRO DA SILVA SOUZA, não havendo, ao meu ver, provas judiciais suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia. Vejamos.

Na fase inquisitiva o apelado PEDRO, confessou o delito, nos seguintes mondes,
verbis
:

“Que na data de 06/03/2016, estava na casa de sua tia no bairro Ubirajara, e que, por volta das 00:00 horas, caminhava pela rua e ao passar em frente ao bar do “CRISTIANO”, NILZA chamou o interrogado; Que NILZA disse “PEDRO vamos ali fazer uma mulher ali, que foi BORRACHA quem mandou e disse que se você não for, vai matar você, seu filho, seu avô”; Que o interrogado tinha muito medo de ANTÔNIO e por isso, o interrogado acompanhou NILZA sem contestar; Que o interrogado não sabia quem seria a vítima, que não tinha nenhum desentendimento com as vítimas; Que no caminho encontraram com DENILSON, irmão de NILZA, seguindo todos para uma borracharia desativada onde as vítimas residiam; Que chegando no local NILZA bateu na porta, sendo que a vítima JOÃO BOSCO foi quem atendeu, momento em que o interrogado já agarrou a vítima pelo pescoço; Que a vítima caiu no chão e em seguida o interrogado desferiu uma primeira paulada na cabeça da vítima, momento em que DENILSON tomou o pedaço de madeira do interrogado e desferiu outras várias pauladas na vítima até ocasionar a sua morte ali mesmo no local; Que enquanto o interrogado e DENILSON estavam com a vítima JOÃO BOSCO, NILZA que estava portando uma faca, adentrou no interior borracharia para matar ZILDA; Que enquanto estavam no lado de fora com a vítima JOÃO BOSCO, NILZA saiu do interior da borracharia esfaqueada, dizendo que ZILDA havia tomado sua faca e lhe desferido vários golpes; Que imediatamente DENILSON adentrou no interior da borracharia, porém o interrogado não sabe dizer se a vítima ZILDA já havia sito morta por NILZA ou se DENILSON foi quem acabou de mata-la; Que após constatar que as duas vítimas estavam mortas, DENILSON arrastou o corpo da vítima JOÂO BOSCO para o mato em uma rua próxima, localizada nos fundos do mercado Atacadão; Que após DENILSON voltar ao local do crime, o interrogado o ajudou a arrastar o corpo da vítima ZILDA, deixando o corpo na mesma rua nos fundos do Atacadão, porém há uma certa distância do primeiro corpo (ZILDA); Que após abandonarem os corpos, o interrogado e DENILSON voltaram ao local do crime, onde NILZA estava esperando; Que DENILSON tomou rumo ignorado, sendo que o interrogado foi quem levou NILZA toda ensaguentada para a casa de LEQUINHO, irmão de NILZA e em seguida foi para a casa de sua tia dormir; Que o interrogado afirma que não conhecia as vítimas, apenas aceirou acompanhar NILZA para cometer o crime por temer as ameaças de ANTÔNIO “BORRACHA”; Que no dia do crime o interrogado havia feito uso de machona; Que não recebeu nenhum valor ou droga em troca do crime, mas que, no dia seguinte ao crime, DENILSON encontrou o interrogado na rua e lhe deu a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais, dizendo que o dinheiro era para o interrogado fugir, sai do bairro...”
(Interrogatório do réu PEDRO na fase policial – pag. 912-PDF).

Ainda, na fase extrajudicial,
temos a versão da corré NILZA PAULA DE ALMEIDA,
ouvida duas vezes pela autoridade policial
; na primeira vez negou ter praticado o crime, mas confirmou que teve desavenças com as vítimas e que, no momento dos fatos, teria sido atacada pela vítima Zilda enquanto alguém a segurava, de modo que gritou por socorro e uma pessoa que não identificou a socorreu,
contudo em momento algum mencionou o nome do réu PEDRO:

“Por volta das 15h00min após as filhas que também estavam neste campo irem embora, a interrogada foi para o bar do Adilson, comprou uma latinha mas nem chegou a parar e após foi para o bar do Cristiano e quando estava dentro do Bar do Cristiano, João Bosco chegou e pediu uma dose de pinga para a interrogada; QUE apesar de estar meio bêbada, se recorda que deu um copo de pinga para João Bosco, mas a mulher de João Bosco tomou o copo da mão dele e jogou no chão; QUE nisso a esposa de João Bosco passu a xingar a interrogada de “BISCATE, PIRANHA” acusando a interrogada de querer pegar o marido dela; QUE não aguentando o desaforo saiu atrás de Zilda e começaram a se agredir, sendo que João Bosco segurou a interrogada, e entende que ele fez isso não para separar a briga, pois segurou apenas a interrogada, possibilitando que sua mulher lhe atingisse o rosto com um soco; QUE se recorda que a briga ocorreu a tardesinha, já escurecendo e após terem apartado a confusão, voltou para dentro do bar e comprou mais uma latinha e em seguida foi para casa; QUE se arrumou o cabelo que tinha bagunçado durante a briga e após foi para o campo usar drogas por volta das 01h00min, e em seguida subiu a rua da casa de João Bosco, quando a sua mulher chamou a interrogada e quando parou para ver o que ela queria, esta já começou lhe xingar novamente e já veio para cima com uma faca lhe desferindo vários golpes, sendo que uma faca lhe acertou no rosto, outra no pulmão, outra acima do coração, três no braço, outra na perna, na cabeça e nos dedos, sendo que as agressões começaram na porta da casa de Zilda; QUE começou a aloitar com ela, veio em sentido à rua; QUE se recorda que tinha alguém lhe segurando um dos braços mas não se recorda quem era; QUE quando percebeu que estava ficando muito machucada começou a gritar por socorro e viu uma pessoa se aproximando, mas não sabe dizer quem era, e de relance viu apenas esta pessoa dando uma paulada na cabeça de Zilda; QUE esta mesma pessoa que deu uma paulada na cabeça de Zilda, lhe prestou socorro, lhe levando arrastada pelo braço até a casa do irmão da declarante por nome ALEXSANDRO; QUE ALEXSANDRO foi de carro até a UPA da morada do Ouro e como não tinha médico, foi de ambulância para o Pronto Socorro de Cuiabá; QUE no outro dia, por volta das 09h00min, a esposa de Alexsandro lhe telefonou dizendo que tinham achado um corpo e que se tratava de JOÃO BOSCO, e só por volta das 10h00min é que ficou sabendo que a mulher de João Bosco tinha sido encontrada morta também; QUE perguntado a interrogada se teve efetiva participação na morte das vítimas ou se chamou parentes para a referida execução, respondeu que não...”
(interrogatório da corré NILZA na fase policial – pag. 913-PDF).

Já em seu segundo interrogatório na fase policial a corré declarou que o apelado
PEDRO DA SILVA SOUZA teria desferido as pauladas nas vítimas e acredita que seria para lhe defender, embora tenha dito que não tinha amizade com ele e somente o conhecia de vista:

“QUE a interrogada não tinha motivos para participar do crime em tela, além de apenas querer se defender das agressões que estava sofrendo por partes das vítimas; Que perguntada a interroganda se outras pessoas participaram no momento em que a mesma estava sendo esfaqueada pelas vítimas; Respondeu que reconhece a tomada fotográfica mostarda neste ato de nome Pedro da Silva Souza como sendo a pessoa que no dia 06/03/2016 por volta 01:00 hora se aproximou e teria pego um pedaço de madeira (caibro) e desferiu na cabeça de João Bosco e posteriormente acertou a outra vítima Zilda, porém não viu em qual parte do corpo Pedro teria acertado; Que não sabe informar qual foi o objeto que a interroganda atingiu as vítimas, pelo fato de estar sob efeito de entorpecentes e álcool, porém se lembra que Pedro atingiu as vítimas com um caibro que se encontrava no local; Que se lembra que estava sentindo falta de ar quando, momento em que a interroganda já fraca estava caindo para trás quando Pedro parou de agredir as vítimas com o caibro e resolveu socorrer a interroganda que já estava sentada encostada na parede passando mal; Que Pedro então levou a interroganda até a casa do seu irmão Alexsandro que mora no mesmo bairro e ainda disse à interroganda que iria retornar no local do crime e pediu para que a interroganda ficasse calada e não comentasse com ninguém; Que após Pedro ter deixado a interroganda na residência de Alexsandro, Pedro retornou na cena do crime (residência de João Bosco), porém a interroganda não ficou sabendo o que ele fez, nem mesmo se Pedro retornou com mais alguém; Que, acredita que Pedro matou as vítimas para defender a interroganda; Que, não tem amizade com Pedro pois somente o conhece de vista por ser moradora antiga do bairro; Que, sabe que Pedro é viciado em bebida alcoólica, mas nunca o viu drogado; Que Pedro também tem passagens na polícia, porém não sabe dizer por qual crime; Que, não sabe dizer se as vítimas estavam sendo ameaçadas por Pedro, bem como nenhuma outra pessoa; Que em relação a denúncia n° 1632/2016 nestes autos às fls. 203, a interroganda informa ser falsa, pois na data do crime seu irmão que se chama Denilson estava viajando a trabalho e que seu ex marido Antônio Bernardo dos Santos, vulgo Borracha não participou deste crime, haja vista esse estar preso no presídio da Mata Grande em RondonópolisMT, porém não sabe qual crime seu ex marido teria cometido somente que foi solto recentemente; Que quanto a irmã Léia e Suellem que é sua sobrinha também afirma que as mesmas não tem nenhuma participação neste crime, já que as mesmas apenas tomaram conhecimento do Homicídio das vítimas no dia seguinte e além disso elas não têm nenhum motivo para matar as vítimas”
(Segundo interrogatório da corré NILZA na fase policial – pag. 914-PDF).

Consoante bem observado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
não há nenhuma prova judicializada a corroborar a narrativa do apelado e da corré dados na primeira fase
.

De fato, como bem destacou o douto parecerista, em juízo, o apelado PEDRO negou a prática criminosa e afirmou que não participou do homicídio das vítimas, frisando que
“...na madrugada dos fatos apenas encontrou a corré Nilza esfaqueada e ferida na rua, próximo a residência dos ofendidos, os quais não se encontravam no local, razão pela qual ajudou a levá-la até a residência do irmão desta, onde a deixou.”
(pag. 950-PDF)

Quanto a corré NILZA em juízo ela
“negou o cometimento do crime e relatou que na tarde do fatídico dia, brigou com as vítimas em um bar, sendo que posteriormente, durante a madruga, estava transitando próximo a casa do ofendido João Bosco, quando foi atacada por ele e por Zilda, que veio desferindo facadas contra si.

Disse que começou a gritar socorro, quando alguém, que não sabe identificar, intercedeu e as agressões cessaram. Relatou que se lembra apenas que o corréu Pedro lhe socorreu e levou até a casa do seu irmão, mas que não viu quem agrediu as vítimas. As demais testemunhas ouvidas nada souberam informar acerca da participação do apelado na senda delitiva.”

Não bastasse a prova judicial não corroborar ou indicar de forma suficiente e coerente a confissão extrajudicial do acusado PEDRO,
temos, ainda, que recordar os fundamentos estampados na sentença que impronunciou o acusado no sentido de que

“o acusado aos 20 anos teve o primeiro surto psicótico, com comportamentos estranhos e obsessivos, andava a esmo na rua, colocava roupas no capacete, papeis na mochila e saia de casa. Devido a esse surto foi para a UPA e encaminhado para o Adauto Botelho, ficou internado 15 dias, logo que saiu começou tratamento no CAPS, mas teve outros surtos e outras internações (UPA e Adauto Botelho). Segundo a mãe do periciando o mesmo estava em surto na época dos fatos, sumindo de casa, em situação de rua, com comportamentos estranhos, delírios persecutórios e alucinações auditivas.”

Na sequência, ainda verberou a magistrada de origem que

“Que Pedro iniciou o uso de drogas aos 16 anos, fazia uso de maconha, álcool e iniciou tratamento psiquiátrico em janeiro de 2014, com internações e uso de medicações. Atualmente está em tratamento regular, em uso de Prometazina 25mg, Diazepam 5mg, Risperidona 3mg. Refere estar há 01 ano estável, as vezes apresenta algumas alucinações auditivas, mas controla, nega agitação e agressividade, conforme se verifica no Laudo Pericial no id. 84464692.”
(pag. 907-PDF).

Justificou que a confissão do acusado na delegacia é frágil em virtude do réu apresentar quadro clínico de esquizofrenia, e não ter sido acompanhado no momento em que foi ouvido.

Nos termos do art. 413, § 1o, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (...)”.

Ainda que seja fase de pronúncia é necessária a existência de provas minimamente seguras indicando a autoria do réu.

Das provas acima analisadas, de fato o conjunto probatório se mostrou debilitado para proferir decisão de pronúncia, notadamente diante das considerações lançadas na sentença de impronuncia do réu, dada inexistência de elementos suficientes quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

(TJMT)

“Não havendo elementos aptos ao indício de autoria delitiva quanto à tentativa de homicídio qualificado, mantém-se a decisão do juiz da causa que impronunciou o réu, na forma do artigo 414 do Código de Processo Penal.
(TJMT, Ap 111505/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA DE DESPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DA APELADA – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada à apelada, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Recurso desprovido.
(N.U 0018224-28.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Nestas razões, impossível reformar a decisão de impronúncia, contudo, devendo registrar que nada impede, em havendo prova nova, o Ministério Público ofereça nova denúncia em desfavor do apelante nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023